Tribunal: TJBA
Processo: 8048487-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048487-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AGENOR ALVES DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO E SAÚDE SUPLEMENTAR (PLANSERV). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (RAMUCIRUMABE/CYRAMZA). DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR ESPECÍFICA (HOSPITAL SANTA IZABEL). MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
CLÍNICO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA, gestor do PLANSERV, contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer que determinou o fornecimento do medicamento oncológico CYRAMZA (Ramucirumabe) ao Agravado, portador de Neoplasia Maligna (Carcinoma Escamocelular Metastático), e especificou o Hospital Santa Izabel como local para a ministração do fármaco e continuidade do tratamento, sob o fundamento de que o paciente já estava em tratamento naquele local e a manutenção da estabilidade terapêutica é essencial em oncologia.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em determinar se a decisão judicial de primeir
o grau
excedeu os limites da sua competência ao especificar a unidade de saúde em que o tratamento oncológico deve ser realizado, violando a prerrogativa do PLANSERV de gerir sua rede credenciada, ou se tal determinação se justifica pela necessidade premente de garantir a continuidade do tratamento de saúde do Agravado, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

III. Razões de decidir

A despeito da natureza de autogestão do PLANSERV e da prerrogativa de o Agravante administrar a sua rede credenciada, a relação jurídica estabelecida com o beneficiário está sob a égide dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, das normas constitucionais que garantem o direito fundamental à saúde e à vida aos cidadãos. Restou demonstrado que o Agravado, idoso e portador de doença grave, já realiza tratamento oncológico no Hospital Santa Izabel há tempo considerável, sendo esta unidade
parte da rede credenciada
do PLANSERV. A imposição de mudança de local para a continuidade da terapêutica, especialmente em tratamento contínuo e complexo que envolve o uso de dispositivos como o
Port-a-Cath
, representa um risco desnecessário de agravo ao quadro clínico do paciente, caracterizando potencial descontinuidade do cuidado e violação da boa-fé objetiva contratual. A excepcionalidade imposta pela gravidade da doença e pela necessidade de estabilidade terapêutica justifica a intervenção judicial para manter o local de tratamento já estabelecido, desde que comprovadamente eficiente e integrante da rede credenciada. A mera alegação de direito discricionário do plano cede ao imperativo de proteção à saúde em face do perigo de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de assistência à saúde, ainda que de autogestão pública (PLANSERV), deve garantir a continuidade do tratamento oncológico em unidade já utilizada pelo beneficiário e que esteja regularmente credenciada, quando a alteração do local possa gerar riscos à estabilidade terapêutica, como no caso de tratamentos que utilizam dispositivos de acesso contínuo e dependem da habitualidade da equipe médica."

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8048487-73.2025.8.05.0000
,
como parte Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e
Agravado
AGENOR ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Sala das Sessões, de 2025.

1LB